Tribunal: TJES
Processo: 5008281-17.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008281-17.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: VICTOR DIAS DE OLIVEIRA LEITE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008281-17.2022.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: VICTOR DIAS DE OLIVEIRA LEITE

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALUGUEL SOCIAL. IMÓVEL EM SITUAÇÃO CRÍTICA. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VICTOR DIAS DE OLIVEIRA LEITE
em face do
MUNICIPIO DE VITORIA,
aduzindo o requerente que reside na Escadaria Pedro Amâncio da Silva, nº 10, Fonte Grande, Vitória/ES, juntamente com sua esposa e filha. Destaca que em abril de 2021, após fortes chuvas, houve a queda de um galho de árvore na área externa do imóvel, sendo que a mesma foi retirada apenas em 30/10/2021 pela polícia, mesmo acionando a municipalidade em mais de uma oportunidade. Destaca, ainda, que a Defesa Civil classificou o risco estrutural de sua residência como “crítica”, colocando todos em situação de insegurança. Busca, assim, seja efetuado o pagamento de um aluguel solidário ou, alternativamente, a reconstrução do imóvel.

Em contestação (ID 9631071), o requerido informa que cabe aos vizinhos do autor cuidarem de suas árvores, o que acabaria com o impacto negativo sobre a segurança, além disso, menciona que o mesmo deve se cadastrar em um dos programas de habitação fornecidos pelo Município.

A sentença (ID 9631537) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para confirmar a tutela de urgência concedida e determinar ao Município de Vitória que proceda ao pagamento mensal de aluguel provisório em favor da autora, no valor de 80% (oitenta por cento) do salário-mínimo, sob pena de adoção das sanções cabíveis, inclusive penais, para o caso de eventual descumprimento desta medida
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9631546), trazendo fato novo acerca do ajuizamento de uma ação anterior pelo autor, anulada pela Turma Recursal.

O autor apresentou contrarrazões (ID 9631549), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Analisando os autos, observo que em sede recursal o requerido inovou em sua tese, posto que menciona uma ação anterior ajuizada pelo autor e que foi anulada pela turma recursal. Tal tese não foi submetida o Juízo de primeiro grau na contestação ou manifestações anteriores, deixando, por isso, de haver decisão pelo MM. Juiz de Direito em sua sentença.

O recorrente, com sua nova argumentação, feriu o efeito devolutivo que norteia os recursos, porque inviabilizou o reexame da decisão recorrida, segundo a matéria invocada pelas partes até sua prolação, nos termos do art. 515 do CPC.

Colaciono jurisprudência sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 515, E 517 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. Novo fato alegado pela autora em apelação (falta de consolidação institucional de sua imagem) para justificar o não pagamento das prestações mensais ajustadas, contraria, em verdade, sua tese da contestação de realização de assessona em apenas dois eventos, com invocação de outro contrato A nova tese procura sustentar-se na prova documental trazida aos autos, consistente na demonstração de assessona de imprensa contínua e não relativa a apenas os dois eventos noticiados na contestação Claro,
assim, a inovação trazida pela apelante para julgamento em segundo grau de jurisdição, sem que o primeiro juiz da causa pudesse apreciá-la sob o fato ora relatado. A apelante, com sua nova argumentação, feriu o efeito devolutivo que norteia os recursos (art 515 do CPC), porque inviabilizou o reexame da decisão recorrida, segundo a matéria invocada pelas partes até sua prolação
. (TJ-SP - CR: 996649001 SP, Relator: Adilson de Araújo, Data de Julgamento: 26/08/2008, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2008).

Ante o exposto, deixo de analisar o recurso interposto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)